Tribunal: TCU
Processo: 016.133/2014-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5305/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos artigos 243, 250, I, do RITCU, em considerar cumpridas as determinações contidas no Acórdão 4553/2015-TCU-Segunda Câmara , itens 1.7.1. e 1.7.2, destinados ao Ministério do Desenvolvimento Regional e à Fundação Nacional de Saúde, respectivamente, encaminhando-lhes cópia desta deliberação, e em arquivar os autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.133/2014-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 025.427/2014-8 (REPRESENTAÇÃO). 1.2. Interessado: Prefeitura Municipal de Timon - MA (06.115.307/0001-14). 1.3. Entidade: Fundação Nacional de Saúde - Funasa. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.